Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0716222-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VITOR SAMPAIO DE ARAUJO AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de VITOR SAMPAIO DE ARAUJO, por meio do qual aponta como autoridade coatora o d. Juiz da 2a Vara de Entorpecentes de Brasília e como ato ilegal o decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente, em razão do descumprimento da medida cautelar imposta na decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Custódia correspondente à “obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará”. A impetrante sustenta, em resumo, que a prisão é ilegal, ao fundamento de que o paciente cumprira a obrigação de atualizar o seu endereço nos autos, conforme certidão de id 109867749 do processo de origem (n.o 0738815-21.2021.8.07.0001), datada de 29/11/2021, sendo que na denúncia, oferecida posteriormente, em 23/05/2022, constou o endereço antigo do paciente, em que foram realizadas as diligências de tentativa de notificação. Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão liminar da ordem. Afirma que o fumus boni juris encontra-se consubstanciado na certidão de id 109867749, que informa o novo endereço do paciente, bem como nas certidões de id 137829878 e id 148533611, que demonstram que nenhuma diligência foi empreendida no novo endereço indicado. Com relação ao periculum in mora assevera que este decorre da própria coação ilegal, “não existindo possibilidade de retroação no tempo para apagar o período de custódia ocorrido”. Requer, assim, a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que cesse o alegado constrangimento ilegal, determinando-se a imediata expedição de contra-ordem de prisão em favor do paciente. É o relato do essencial. DECIDO. É de amplo conhecimento que a medida liminar, sem previsão legal em sede de habeas corpus, conta com aprovação jurisprudencial quando demonstrados os requisitos autorizadores, de forma incontroversa, na própria impetração, a partir de elementos de prova. Da análise do decreto prisional combatido, bem como de todos os elementos juntados aos autos, vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, que autoriza a concessão liminar do habeas corpus, porquanto, conforme a certidão de id 109867749 dos autos de origem (n.o 0738815-21.2021.8.07.0001), o paciente, em 29/11/2021, comunicou ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes a atualização de seu endereço (QR 206, conj. 23, casa 24, Samambaia Norte-DF), em observância ao comando da decisão proferida por ocasião da Audiência de Custódia, sendo que nenhuma diligência de tentativa de notificação fora realizada no novo endereço indicado. Com efeito, nesta sede preliminar, verifico que as diligências frustradas para notificação do paciente de id 137829878 e id 148533611, foram empreendidas em endereços diversos daquele comunicado ao d. Juízo de origem (certidão de id 109867749), respectivamente: 1) SH Ribeirão/Condomínio Porto Rico, 1a Etapa, Conjunto I, Casa 24, Santa Maria/DF, endereço antigo do paciente, constante da denúncia, oferecida em 23/05/2022 (id 125524663) e 2) QR 606, Conj. 14, Lote 1, Samambaia Norte-DF, endereço informado pelo Ministério Público, conforme petição de id 143846230. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para revogar o decreto de prisão preventiva e determinar o recolhimento do mandado de prisão, sem prejuízo de eventual reexame pelo eminente Relator natural do feito. Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília-DF, 29 de abril de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista